Tribunal: TJPA
Processo: 0820203-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820203-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO HUGUINIM LEAL

AGRAVADO: DULCINEIA BANNACH, RUBENS APARECIDO BANNACH, CARLOS ROBERTO BANNACH, PERSIO JOSE BANNACH, SURAMA MARIA BANNACH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820203-17.2022.8.14.000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE EXECUÇÃO.
O STJ JÁ SE MANIFESTOU PELA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC) EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE SE MOSTRA ADEQUADO NO CASO EM APREÇO, MORMENTE ANTE A INFINIDADE DE PROCESSOS DE MESMA NATUREZA, ENVOLVENDO O MESMO ESCORÇO FÁTICO E JURÍDICO. E
M SE TRATANDO DE PROCESSO EXECUTIVO EM QUE É IMPOSSÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO HÁ QUE SE COGITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, TAMPOUCO OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
O
S REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO, DENTRE ELES, A LIQUIDEZ, CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DE SORTE QUE A SUA AUSÊNCIA REVELA-SE PASSÍVEL DE CONHECIMENTO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO.
SOBRE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA, OBSERVO QUE
O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820203-17.2022.8.14.000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CARLOS ROBERTO BANNACH E OUTROS
, inconformado com a decisão prolatada no agravo de instrumento, movido por
SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL.

Diz o Embargante que:
A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, as demais matérias que não sejam de ordem pública, analisadas ou não pela instância de origem, devem ser apreciadas pela Corte recursal se atendidos os requisitos do artigo 1.013, § 3º e 4º, do CPC, que aplica-se ao agravo de instrumento. Todavia, não é a hipótese dos autos porque as matérias deduzidas pelo agravante não se encontram nos requisitos dos incisos I a IV, do § 3º e § 4º, do artigo 1.013 do CPC, a permitir a aplicação da regra de julgamento da causa madura e, desse modo, afastar o óbice da supressão de instância. É que a decisão agravada (id 12214014), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, limitou-se a receber os embargos à execução (distribuído por dependência aos autos da execução de título extrajudicial nº 0802768-63.2021), indeferir o efeito suspensivo nos embargos e determinar que, com ou sem manifestação do embargado, voltasse os autos conclusos para decisão a teor do artigo 920 , incisos II ou III, do CPC”.

E mais, que “o Douto Colegiado, através do voto condutor da eminente Relatora, não poderia ter adentrado ao mérito dos embargos à execução sem que o Juízo a quo tivesse apreciado, em primeiro lugar, esse mérito, ou seja, se é o caso de (i) liquidez da dívida exequenda, se há necessidade de instrução ou não e se o índice da atualização monetária do IGP-M está certo ou deve ser substituído pela Selic”. Além, disso, “o venerando acórdão contraria os artigos 784 e 786, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois evidentemente que não se trata de nulidade da execução de título executivo extrajudicial representada por duas escrituras públicas de compra e venda de imóveis rurais que nelas contém os valores das parcelas anuais com indexação da arroba de boi na cotação fornecida pelo Frigorífico Rio Maria - PA que, de comum acordo, foi escolhido pelas partes”.

Ao final, diz que: “Se porventura o Douto Colegiado manter o acórdão embargado, o que confiam os embargantes não aconteça em face da flagrante supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, requer sejam acolhidos os aclaratórios para o prequestionamento e contrariedade aos artigos 784 e 786, parágrafo único do Código de Processo Civil, possibilitando, desta forma, o acesso ao Superior Tribunal de Justiça através do competente Recurso Especial”.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820203-17.2022.8.14.000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, em relação

a não aplicação da regra de julgamento da causa madura, discordo, pois
o STJ já se manifestou pela possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) em julgamento de agravo de instrumento, o que se mostra adequado no caso em apreço, mormente ante a infinidade de processos de mesma natureza, envolvendo o mesmo escorço fático e jurídico, além de que

são questões que não demandam dilação probatória, já que recaem sobre a própria natureza do título executivo que dá embasamento à
execução
e outras questões de direito.

Quanto a supressão de instância, também sem razão o agravante, pois como bem articulado pelo Embargado: “E
m se tratando de processo executivo em que é impossível a dilação probatória, não há que se cogitar supressão de instância, tampouco ofensa ao duplo grau de jurisdição”.

Por fim, quanto a matéria analisada não se tratar de ordem pública, devo dizer que, o
s requisitos do título executivo, dentre eles, a liquidez, constituem matéria de ordem pública, de sorte que a sua ausência revela-se passível de conhecimento ex officio pelo magistrado, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo certo que a
liquidez consiste em condição da ação de execução, cognoscível de ofício por ser
matéria
de ordem pública, e a falta da condição da ação impõe a extinção do feito executivo, sem resolução de mérito.

Finalmente, sobre o Prequestionamento da matéria suscitada, observo que
o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento “. (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido anteriormente.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém,

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024